Tribunal: CARF
Processo: 10845.001398/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001398/2005-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.335 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
POSTO E RESTAURANTE BUENOS AIRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1991
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. DIES A QUO.
Há dois marcos iniciais do prazo prescricional para pedido de compensação de
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado: 1) o próprio
trânsito em julgado e 2) o pedido de desistência da execução.
NULIDADE. CIÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO.
Não há nulidade do despacho decisório quando o contribuinte tomou ciência
por carta do inteiro teor da decisão.
COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. PEDIDO.
Como condição ao usufruto do crédito reconhecido judicialmente a IN SRF
210/02 (com rigor menor do que a Instruções que lhe sucederam) contentava-
se com o simples pedido de desistência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 26 do Código de Processo Civil de 1973, o simples
pedido de desistência culmina com a assunção dos honorários advocatícios,
sendo redundante a exigência de qualquer outro documento para demonstrar
este fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001398/2005-36
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de créditos de FINSOCIAL
decorrentes de Ação Judicial com trânsito em julgado.
1.2. A DRF de Santos denegou o pedido de crédito da Recorrente, porquanto:
1.2.1. Inexiste pedido expresso para compensação no processo judicial em que se
fundamenta o pedido de crédito;
1.2.2. A juntada do pedido de desistência da execução na ação judicial bem como
de assunção das custas e honorários advocatícios é posterior ao despacho
decisório inicial indeferindo o crédito;
1.2.3. O crédito está prescrito, vez que o trânsito em julgado da ação judicial data
de 22 de janeiro de 1997 e o primeiro pedido de compensação é de 11 de
novembro de 2013.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. A permissão para compensar créditos decorrentes de decisão judicial com
outros tributos veio à lume com a IN SRF 210/02, momento a partir do qual
desistiu da execução na ação judicial e pleiteou a compensação dos créditos;
1.3.2. Não teve acesso à decisão de indeferimento porém apenas de seu adendo;
1.3.3. Coligiu todos os documentos necessários para a compensação descrita na
IN SRF 210/02;
1.4. A DRJ de Campinas julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
pois:
1.4.1. Há prova de ciência pela Recorrente dos Despachos Decisórios que
embasaram o indeferimento de seu pedido de crédito;
1.4.2. A homologação [da desistência da execução da ação judicial] somente se
concretizou em 26 de maio de 2006, fl. 129 do segundo volume do arquivo
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

eletrônico. Portanto, quando formalizadas as compensações, entre 11/11/2003 e
14/02/2005, não fora ainda cumprida a condição;
1.4.3. Não há prova de assunção das custas processuais e honorários advocatícios;
1.4.4. “Descumprida a condição de utilização do crédito, desnecessário se faz
perquirir sobre o prazo para apresentação das declarações de compensação
tendo a data de trânsito em julgado como termo inicial”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A DRF de Santos aventa PRESCRIÇÃO da pretensão ao crédito da
Recorrente, isto porque, em seus termos, o trânsito em julgado da ação judicial data de 22 de
janeiro de 1997 e o primeiro pedido de compensação é de 11 de novembro de 2003. A
Recorrente, de outro lado, nada dispõe sobre o tema em liça, porém, por se tratar de matéria de
ordem pública é dever apreciar o tema.
2.1.1. De saída, é certo que o artigo 168 inciso II do CTN é expresso ao dispor
sobre o prazo quinquenal para a restituição de créditos decorrentes de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória; prazo este que deve ser contado a partir do
trânsito em julgado da decisão. Não menos verdadeiro é o fato que antedito artigo trata da
restituição, instituto jurídico diverso do aqui tratado (compensação); e mais, de restituição
decorrente de reforma de decisão condenatória – o que, definitivamente não é o caso.
2.1.2. É claro que o aplicador da legislação tributária ante lacuna da mesma deve
se utilizar da analogia, porém deve assim fazê-lo se ante lacuna do ordenamento (e não apenas
do CTN). Com isto se quer dizer que inexistindo disposição expressa sobre o tema do início do
prazo prescricional para pedido de compensação decorrente de decisão com trânsito em julgado
no CTN, deve o interprete voltar-se à norma geral de prescrição, descrita no artigo 1° do Decreto
20.910/32:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
2.1.3. Dito decreto veicula regra em tudo semelhante àquela descrita no artigo 189
do Código Civil (norma comezinha do direito), a saber: “violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”. Prescrição e pretensão tem início exatamente no
mesmo momento, o que poderia levar o interprete ao (equivocado) entendimento de que, em
verdade a pretensão de compensar teve início com o pagamento do indébito.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

2.1.4. Todavia, em direito tributário, a pretensão de compensação é vedada antes
do trânsito em julgado da sentença (após 2001, claro). Desta feita, a pretensão de compensação
nasce, em regra, com o trânsito em julgado da sentença – só a partir deste momento o
contribuinte encontra-se abaixo do facho do ordenamento jurídico que lhe concede poderes para
exigir a compensação do fisco.
2.1.5. Por ser regra geral, o dies a quo do prazo prescricional para a compensação
comporta exceções – uma delas, justamente o caso em liça. A Recorrente não pretende no
presente caso apenas e tão somente compensar tributos; pretende compensar créditos decorrentes
de decisão judicial com outros tributos, algo que só se tornou legalmente possível a partir da
edição da Lei 10.637/02 e, em especial da Instrução Normativa SRF 210/02 que regulamentou
tal dispositivo.
2.1.6. A Instrução Normativa SRF 210/02 em seu artigo 37 § 2° descreve como
condição ao uso dos créditos em fase de execução prova da “desistência da execução do título
judicial perante o Poder Judiciário e [da] assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios”. Destarte, antes da desistência da execução do título
judicial, inexiste pretensão de compensação.
2.1.7. Portanto, se revelam dois marcos iniciais do prazo prescricional para pedido
de compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado: 1) o próprio
trânsito em julgado e 2) o pedido de desistência da execução. É exatamente neste sentido o
Parecer Normativo COSIT 11/2014:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação
judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do
sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via
administrativa.
Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao
disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter o
pedido de habilitação prévia deferido.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do
requerente, existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução
judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito OU da
homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional
para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de
sua introdução na legislação tributária.
Dispositivos Legais. Constituição Federal, arts. 37 e 100; Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, arts. 100, 170 e 170-A; Decreto no 20.910, Lei no 9.430, de 1996, art. 74; Lei
no 9.779, art. 16; Lei no 9.784, de 1999, art. 2o; Portaria MF no 203, de 2012, art. 1o, III,
e art. 280, III e XXVI; IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 81 e 82.
2.1.8. No mesmo sentido o vigente artigo 103 caput da IN RFB 1717/2017:
Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
2.1.9. Pois bem, o pedido de desistência data de 05 de novembro de 2003, já o
primeiro pedido de compensação é de 11 de novembro de 2003, logo, inexistente prescrição do
pedido de crédito.

2.2. Superada a prescrição, a Recorrente pleiteia a NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA eis que não teve acesso ao inteiro teor do
despacho decisório, apenas ao seu complemento. De outro lado a fiscalização ressalta que a
prova dos autos conta que a Recorrente teve acesso ao inteiro teor do despacho decisório.
2.2.1. O envelope coligido aos autos pela Recorrente indica código de
rastreamento RC913815851BR, uma e justamente o mesmo código descrito no Aviso de
Recebimento de fls. 101. O aviso de recebimento de fls. 101 indica que o envelope continha
Despacho Decisório de Compensação 094/06, novamente, uma e justamente o inteiro teor do
despacho que indeferiu o pedido da Recorrente. Não há no aviso de recebimento qualquer
apontamento de divergência de conteúdo, o que nos leva a crer que a decisão foi entregue por
inteiro.
2.2.2. De todo o modo, tanto aviso de recebimento quanto o Adendo do despacho
decisório informam o número do processo, sendo que o Adendo (como não poderia deixar de
ser) indica a existência de uma decisão principal. Assim, e com a máxima vênia, quer parecer
que a Recorrente deveria diligenciar para tomar ciência do inteiro teor do processo.

2.3. Ao final a fiscalização destaca a impossibilidade de compensação vez que a
juntada do pedido de desistência da execução na ação judicial é posterior ao despacho decisório
inicial indeferindo o crédito. Ademais, a Recorrente não trouxe cópia de assunção das custas
processuais e honorários advocatícios do processo. Em adendo, a DRJ de Campinas, dispõe que
a homologação do pedido de desistência é posterior ao pedido de compensação, fato que impede
o reconhecimento dos créditos. Já a Recorrente argumenta que trouxe aos autos todos os
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

2.3.1. O já citado artigo 37 § 2° da IN SRF 210/02 exigia como condição à
compensação a comprovação da “desistência da execução do título judicial perante o Poder
Judiciário”. Não havia na norma então vigente necessidade de juntada de “cópia da decisão que
homologou a desistência da execução do título judicial” – condição descrita nas Instruções
Normativas que sucederam a IN SRF 210/02 -, isto é, a IN SRF 210/02 contentava-se com a
mera juntada da comprovação da desistência.
2.3.2. A Recorrente traz aos autos cópia da juntada do pedido de desistência da
execução protocolado em 05 de novembro de 2003 (fls. 45 Volume 2), já o primeiro pedido de
compensação é de 11 de novembro de 2003, portanto o primeiro requisito infralegal foi
cumprido.
2.3.3. O segundo requisito exigido pela legislação, a assunção dos honorários
advocatícios, comporta inúmeros debates nesta Casa. Com a devida vênia as vozes em sentido
contrário, quer parecer que os honorários advocatícios (como o nome revela) são fixados em
favor do advogado, como dispõe o artigo 20 caput do Código de Processo Civil 1973 e o artigo
23 do Estatuto da Advocacia:
Código de Processo Civil 1973
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em
que o advogado funcionar em causa própria.
Estatuto da Advocacia
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
2.3.4. Em assim sendo, não poderia a Recorrente renunciar o que não lhe
pertence, porém ao seu causídico. Ainda, nos termos da Súmula Vinculante 47 do Egrégio
Sodalício os honorários advocatícios “consubstanciam verba de natureza alimentar”.
2.3.5. Destarte, quer por titularidade diversa quer por diferença na natureza da
verba, honorários advocatícios e créditos tributários não são compensáveis. A compensação
exige identidade de titularidade e, no caso específico da compensação tributária, créditos e
débitos de natureza tributária; afinal “o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal” poderá compensá-los com outros tributos.
2.3.6. Não há como sustentar que norma infralegal possa determinar a renúncia
aos honorários advocatícios como condição à compensação. Não por outro motivo, aliás, o
Tribunal da Cidadania editou Precedente Vinculante (tema 587 - REsp 1520710/SC) que impede
a compensação dos honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento, com os devidos à
Fazenda Nacional no Processo de execução:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO
DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (...)
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos:
ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à
execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
2.3.7. De forma ainda mais clara a Primeira Seção Tribunal Uniformizador
(EREsp 1574257/RS) ao interpretar o alcance do antedito repetitivo:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA
VERBA
FIXADA
NA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
COM
AQUELA
ESTABELECIDA NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE
CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA DEVIDA AO CAUSÍDICO DISTINTA
DA NATUREZA DE CRÉDITO PÚBLICO DA VERBA DEVIDA AO ENTE
PÚBLICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. No termos do art. 368 do Código Civil/2002, a compensação é possível quando duas
pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra.
2. A partir da exigência de que exista sucumbência recíproca, deve-se identificar credor
e devedor, para que, havendo identidade subjetiva entre eles, possa ser realizada a
compensação, o que não se verifica na hipótese em exame.
3. No caso, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Nacional na ação de
conhecimento pertencem ao Advogado. Já os honorários devidos ao Ente público
pelo êxito nos Embargos à Execução do título judicial são devidos pela parte
sucumbente, e não pelo Causídico, não havendo claramente identidade entre
credor e devedor, não sendo possível, outrossim, que a parte disponha da referida
verba, que, repita-se, não lhe pertence, em seu favor.
4. Em segundo lugar, a natureza jurídica das verbas devidas são distintas: os
honorários devidos ao Advogado têm natureza alimentícia, já a verba honorária
devida ao Ente Público tem natureza de crédito público, não havendo como ser
admitida a compensação nessas circunstâncias.
5. Assim, não há possibilidade de se fazer o encontro de contas entre credores que não
são recíprocos com créditos de natureza claramente distinta e também sem que ocorra
sucumbência recíproca.
6. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1.520.710/SC, da
relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, sob a sistemática do
recurso representativo da controvérsia, reconheceu a impropriedade da aplicação do
instituto da compensação diante da autonomia entre os processos de conhecimento, de
Execução e de Embargos à Execução.
7. Embargos de Divergência do Particular providos.
2.3.8. Contudo, inobstante a impossibilidade de renunciar os honorários fixados
na ação de conhecimento, o artigo 26 da Matrícula Adjetiva vigente à época do pedido de crédito
dispunha que o renunciante arcaria com as custas processuais e honorários advocatícios – até
porque o renunciante, neste caso, é sucumbente:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.
2.3.9. Assim, não há qualquer ilegalidade em exigir renúncia também aos
honorários advocatícios da execução como condição ao gozo de créditos em compensação, como
revela a Jurisprudência (sem embargo de titubeante) desta Corte:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO.
DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. Na compensação administrativa de
título executivo judicial, serão observados os requisitos estabelecidos em ato normativo
da Receita Federal, editado em conformidade com o artigo 74, §14o da Lei no 9.430/96 e
do art. 170 do CTN, não havendo de se falar em exigência de renúncia dos honorários
advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação judicial, o que implicaria em
renunciar parcialmente ao próprio título executivo judicial transitado em julgado. A
desistência imposta à parte credora na IN SRF no 21/97, em seu art. 17, §1o, com
redação dada pela IN SRF no 73/97, fica adstrita aos honorários advocatícios
eventualmente devidos em sede de liquidação ou execução judicial da sentença.
(Acórdão 9303-005.883)
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL DE
CONHECIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. RENÚNCIA CUSTAS E
HONORÁRIOS REFEREM-SE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. Na compensação
administrativa de título executivo judicial, serão observados os requisitos estabelecidos
em ato normativo da Receita Federal, editado em conformidade com o artigo 74, §14o
da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN, não havendo de se falar em exigência de
renúncia dos honorários advocatícios e custas judiciais fixados na fase de conhecimento
da ação judicial, o que implicaria em renunciar parcialmente ao próprio título executivo
judicial transitado em julgado. (Acórdão 9303-009.818)
2.3.10. Se bem que, no caso em tela, o pedido de desistência do Recorrente seja
omisso quanto ao ponto dos honorários advocatícios, o citado artigo 26 do Código de Processo
Civil grava com uma (e única) consequência jurídica a desistência do processo, a assunção das
despesas processuais e honorários advocatícios. Com isto se quer dizer que, o simples pedido de
desistência é suficiente para demonstrar que o desistente arcará com as custas processuais e
honorários advocatícios, sendo absolutamente despiciendo qualquer outro documento para
comprovar este fato. Some-se ao antedito o fato de a petição do Recorrente descrever
claramente que o motivo da desistência é a compensação nos moldes da Instrução Normativa
SRF 210/03, tornando impossível a execução de eventuais honorários advocatícios.

3. Destarte, cumpridos os requisitos legais, deve o presente recurso ser admitido,
porquanto tempestivo, conhecido e provido, retornando os autos para a unidade preparadora para
que a mesma, superado o quanto decidido neste processo, decida quanto a liquidez e certeza dos
créditos ofertados pela Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.335 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001398/2005-36

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital